Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MERCADOPAGO. FRAUDE. BOLETO FALSO. EMISSÃO EM SITE NÃO OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para condená-lo ao pagamento de R$22.497,90 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos) a título de danos materiais. O magistrado concluiu que os serviços não foram prestados adequadamente, devendo o recorrente responder objetivamente pelos prejuízos causados aos recorridos.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que, pela situação sob análise, não haveria como imputar a responsabilidade ao recorrente, haja vista a ocorrência de fortuito externo, pois, um terceiro, sem qualquer relação com o Mercadopago, teria conseguido as informações do contrato de financiamento de veículo dos recorridos. Sustenta que o suposto dano teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro o que romperia a nexo de causalidade com consequente exclusão de responsabilidade. No decorrer do recurso descreve o funcionamento de todo o sistema de segurança do site.
4. Inicialmente argui a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 30190079.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
9. Os recorridos narram na petição inicial que para a realizar a amortização/quitação do seu financiamento de veículo acessaram, por intermédio do Google, o site: Gerar Boletos 2 Via Gmac – Atendimento Online. Após as tratativas lhes foram enviados dois boletos para pagamento. Os referidos boletos, tinham como beneficiário o recorrente e foram encaminhados para o email do 2o autor/recorrido sendo o 1o no valor de R$10.497,90 (dez mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos) e o 2o no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), contudo o dinheiro não serviu para a amortização do saldo devedor e um terceiro fez a retirada da quantia.
10. Ao analisar detidamente os autos não vislumbro falha na prestação no serviço do recorrente, a despeito da ocorrência de fraude realizada por terceiro.
11. Os recorrentes afirmam que de livre e espontânea vontade acessaram um site não oficial para amortizar/liquidar o contrato de financiamento de veículo, site que nem é mais localizado nas redes sociais. Verifica-se que o boleto bancário foi enviado aos autores por email, após as tratativas realizadas.
12. Observo a negligência dos autores em não conferir o real beneficiário do boleto bancário. De acordo com os comprovantes de pagamento (ID. 30190024/30190025) e os boletos (ID. 30190022/30190023) não havia correspondência entre os beneficiários, já que eram divergentes. Por fim, cabe ressaltar que antes de confirmar o pagamento dos boletos é facultado ao consumidor confirmar o real beneficiário do boleto, de forma a dar meios para o pagante verificar a sua autenticidade e validade
13. Concluo, portanto, que não houve falha na prestação do serviço do recorrente, de modo que a fraude apenas ocorreu em virtude de culpa exclusiva dos recorrentes e de terceiro (Art. 14, §3o, do CDC). Desse modo, não houve falha na prestação de serviços do recorrente apta a gerar a obrigação de indenizar materialmente os recorridos, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser integralmente reformada. Precedentes desta 1a Turma: Acórdão 1380224, 07222746220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1380230, 07031425820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preliminar rejeitada.
15. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).